Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706565-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TORRES E KUMMER ADVOGADOS e FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0010282-11.2012.8.07.0001), ajuizada contra NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. A decisão agravada recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença atribuindo-se efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 148014142): “Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença, atribuindo-lhe efeito suspensivo, vez que a execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ademais, os argumentos ventilados na impugnação são relevantes e o juízo encontra-se garantido por apólice de seguro (Id 147828390) compatível com o montante da dívida. Nesse passo, suspendo o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0721914-44.2022.8.07.0000. Intimem-se as partes” As agravantes sustentam que o magistrado a quo exarou decisão nos autos do Cumprimento de Sentença sem a intimação das agravantes para se manifestar sobre documentos novos juntados, em franca inobservância dos artigos do Código de Processo Civil que determinam a intimação da parte contrária, sempre que a outra parte junte aos autos documentos novos. Afirmam que o seguro garantia judicial além de não observar a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835, CPC, também não permite aos credores a liquidez imediata ao recebimento dos valores devidos, pois a apólice anexada somente garante os valores executados em caso de inadimplência da tomadora/agravada, exigindo, nessa última hipótese, que o Juízo intime a seguradora para iniciar os trâmites burocráticos para pagamento, para fins de liberação do valor segurado, o que claramente não observa os interesses dos credores na espécie e, por isso o prejuízo evidente e a necessidade de acolhimento e provimento deste Instrumento, pois violado os princípios acima mencionados e os artigos legais suscitados. Asseveram que o Juízo Singular ao receber a Apólice Seguro Judicial como garantidora do presente Cumprimento de Sentença, acabou por violar não só a própria decisão judicial anteriormente proferida, que havia determinado a realização do depósito judicial complementar do valor exigido, como também a própria ordem preferencial de penhora estampada no Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 835. Esclarecem que não foi observado o artigo 797, CPC, que versa sobre a realização da execução relativamente ao interesse do credor quanto ao recebimento dos valores devidos. Entendem que, deferida a substituição do depósito judicial anteriormente determinado pela garantia judicial conferida na apólice de seguro anexada pela agravada, tem-se que, no mínimo, para que houvesse tal alteração, dever-se-ia observar a ordem preferencial contida no artigo 835, cumulado com o artigo 797 do CPC. Assim, as agravantes requerem sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para reconhecer a nulidade da decisão agravada no ponto em que reconhece a possibilidade de utilização do seguro garantia judicial, sem a intimação das agravantes, afastando o efeito suspensivo deferido na espécie, determinando-se a intimação das Agravantes para se manifestar sobre a suposta garantia ofertada. Caso entenda dessa maneira, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para afastar a apólice dada em garantia do Juízo, determinando-se seja o Cumprimento de Sentença garantido imediatamente por depósito judicial, sob pena dos atos constritivos a serem realizados, conforme legislação processual aplicável, devendo os valores devidos serem complementados e acrescidos da devida correção monetária e dos juros de mora aplicáveis. É o relato. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 44022933. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença instaurado pelas agravantes em face da agravada, em que se objetiva o recebimento do valor de R$ 2.551.647,70 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) (ID 119216226). A parte agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 137384615). No documento ID 147828388, a agravante apresentou a apólice de seguro garantia, correspondente ao total do débito acrescido de 30%, nos termos do que dispõe o artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil, ocasião em que o Juízo a quo recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, atribuindo-lhe efeito suspensivo (ID 148014142). Ao que se observa, o crédito das agravantes encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. Cumpre salientar que, consoante o artigo 835, §2o, do CPC, o seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado. Assim, na forma do art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido”. (07322330820218070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2022) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 18:34:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador